Tribunal: STF
Processo: Rcl 66803
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação trabalhista, com pedido liminar, ajuizada pela Apl Apoio Logístico Eirelli -EPP “em face de atos comissivos e omissivos do Exmo. Sr. Juiz do Trabalho do Juízo Auxiliar da Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS)”, nos autos do Processo nº 0020685-83.2014.5.04.0201, mediante os quais se teria desrespeitando a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE nº 1.387.795/MG, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Apl Apoio Logístico Eirelli -EPP justifica a renovação do pedido formulado em sede reclamatória nos autos da Rcl nº 60843 (à qual se negou seguimento - decisões monocrática (DJe de 7/11/23) e colegiada (DJe de 7/3/24)-, com trânsito em julgado em 15/3/24), pois “o quadro fático-processual se alterou de julho de 2023 para cá, havendo, hoje em dia, fatos novos que evidenciam a aderência estrita anteriormente ausente”.



    Os “fatos novos” que justificam a renovação do pedido em sede reclamatória pela Apl Apoio Logístico Eirelli -EPP estão assim narrados na peça vestibular:



    “[...] aqui entramos na efetiva demonstração da aderência estrita presente nesta Reclamação, se percebe a realização de novos atos processuais por parte do Juízo da execução, como a expedição de ofícios ao TRF da 4ª Região no dia 22/01/2024 (doc. 22), à Receita Federal no dia 22/02/2024 (doc. 23), bem como a bancos também (este sequer juntado nos autos), conforme se percebe resposta passada pelo Banco BTG-Pactual no dia 15/02/2024 (doc. 24), tudo em “absoluto sigilo”, sem que se possa saber exatamente do que tratam.



    Tudo isso sendo realizado, para agravar, sem qualquer apreciação dos Embargos à Execução que foram apresentados ao Juízo ainda no dia 02/10/2023, sem qualquer manifestação sobre a produção de provas neles requerida e sem qualquer apreciação, sobretudo, do pedido preliminar realizado no sentido da imediata suspensão do REEF contra a APL a fim de preservar a autoridade da decisão do Ministro Dias Toffoli proferida nos autos do RE 1.387.795, representativo da controvérsia estabelecida no Tema 1232 da Repercussão Geral.



    Ora, essa situação evidentemente ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa da APL que foram referenciados pelo próprio Juízo na decisão que instaurou o REEF, inclusive porque a omissão na apreciação do pedido preliminar de suspensão do processo impede a Reclamante de interpor qualquer recurso, sendo evidente, portanto, que a presente Reclamação não se confunde com sucedâneo recursal, pois não há agravo contra a ausência de decisão.



    Ademais, tendo em vista que foram efetivamente realizados bloqueios de valores da APL ainda antes da apresentação dos Embargos à Execução (cuja intimação, repisamos, somente ocorreu mais de seis meses após a decisão de instauração do REEF), os atos sigilosos recentemente praticados pelo Juízo, como se percebe nas movimentações processuais ocorridas nos dias 22/01/2024, 22/02/2024 e 29/02/2024 (sendo esta última a data da juntada nos autos da resposta do Banco BTG-Pactual), evidentemente não podem esses novos atos ser tidos como meros atos cautelares assecuratórios do resultado útil do processo, como afirmado pelo MPF na Reclamação nº 60.843 anteriormente ajuizada nesse Egrégio Tribunal, se tratando, ao contrário, de atos nitidamente expropriatórios, especialmente porque o processo há muito tempo se encontra apto, no mínimo, à decisão sobre o pedido preliminar de suspensão.



    Note-se, nesse sentido, que os Embargos à Execução independem de penhora (art. 525, caput, do CPC). Do mesmo modo, o levantamento de valores por parte dos credores, em razão da sua natureza, independe de caução (art. 521, inciso I, do CPC). Manifesta, portanto, a ofensa ao art. 513, § 5º, do CPC.”



    A reclamante requer que seja deferida medida liminar para 



    “determina[r] a imediata suspensão do processo piloto nº 0020685-83.2014.5.04.0201 (REEF) em processamento no Juízo Auxiliar da Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), até o trânsito em julgado da questão controvertida no Tema nº 1232 da Repercussão Geral do STF”.



    Ao final, pede que seja julgada procedente a reclamação, confirmando o provimento liminar.



    É o relatório. Decido.



    Ao negar seguimento à Rcl nº 60843 em sede monocrática, consignei na fundamentação da decisão publicada no DJe de 7/11/23 que “a decisão de arresto em face de Apl Apoio Logístico Ltda. objeto de questionamento foi proferida em sede de “Regime Especial de Execução Forçada (REEF)”, o qual foi instaurado diante da evidência de que, consideradas as sociedades empresariais incluídas no procedimento e seus sócios administradores,



    “[a]s alterações realizadas nos tipos empresariais garantiram, de um lado, a blindagem necessária para que a responsabilidade patrimonial sobre as dívidas acumuladas recaísse sobre o menor número de pessoas que, em sua maioria, não possuíam patrimônio para fazer frente ao passivo existente e, de outro,  possibilitasse a continuidade do mesmo grupo de pessoas no ramo de prestação de serviços junto a tomadores de serviços.”



    Da moldura fático-jurídica revelada no despacho de instauração do “Regime Especial de Execução Forçada (REEF)” objeto da Rcl nº 60843 (e, igualmente, nesta reclamação) - indicativo de criação de sucessivas sociedades empresárias com o objetivo de se frustrar o adimplementos de verbas trabalhistas, permitindo a exploração da atividade “do mesmo grupo de pessoas no ramo de prestação de serviços junto a tomadores de serviços” - não é possível extrair violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, por ausência de aderência estrita.



    Registre-se que não há qualquer comprovação de que tenha sido expedida, pela autoridade reclamada, qualquer autorização de levantamento de valores objeto do ato constritivo em face de Apl Apoio Logístico Ltda. conhecido pelo STF quando do julgamento da Rcl nº 60843. 



    A expedição “de novos atos processuais por parte do Juízo da execução, como a expedição de ofícios ao TRF da 4ª Região no dia 22/01/2024 (doc. 22), à Receita Federal no dia 22/02/2024 (doc. 23), bem como a bancos também (este sequer juntado nos autos)” não constitui alteração do desenvolvimento processual do regime de execução forçada modificativo do objeto submetido à análise do STF nos autos da Rcl nº 60843, com paradigma no Tema nº 1232 da RG.



    Há, assim, na presente ação constitucional, identidade de partes, causa de pedir e pedido observados na Rcl nº 60843, a qual transitou em julgado em 15/3/24, tendo a 2ª Turma, por unanimidade, mantido o juízo negativo de seguimento da reclamação, por ausência de aderência estrita do conteúdo do ato reclamado com a temática submetida à repercussão geral no Tema nº 1232 RG, mediante acórdão assim ementado:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Pleito de suspensão nacional das execuções trabalhistas que integram o REEF. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Agravo regimental não provido. 1. A moldura fático-jurídica constante no processo original impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 2. Agravo regimental não provido.” (de minha relatoria, DJe de 7/3/24)



    Ante o exposto, julgo extinta a presente ação sem resolução do mérito (art. 337, § 1º, c/c art. 485, inc. V, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente